Tribunal: TJES
Processo: 0018929-40.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018929-40.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BERNARDO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 21, DA LCP,
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE CORROBORA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.

DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. I
NVIABILIDADE.

Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
As provas dos autos, consubstanciadas nas declarações firmes e coesas da vítima,

que possuem relevante valor probatório,
acompanhado d
os demais elementos contidos nos autos, são aptas a embasar um decreto condenatório
pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP)
.
2.

É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
N
o caso dos autos,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia
.
Destarte, deve ser
mantida
a condenação
a
o pagamento
no
valor
estipulado
a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido pela mesma.
3.

Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018929-40.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BERNARDO ROCHA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018929-40.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BERNARDO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BERNARDO ROCHA DA SILVA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c a Lei nº 11.340/06, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, cujo cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser em regime aberto.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante
formula pleito absolutório por falta de provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação de indenização por danos morais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, opinando pelo conhecimento do recurso, mas no mérito que seja negado provimento.

Narra em síntese a denúncia que no dia
16
de
novem
bro de 2020, o denunciado, de forma livre e voluntária, praticou vias de fato contra a vítima
Elizangela Acidalino da Silva,
sua companheira
.

Pois bem.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 43641357.

O recorrente não nega ter se desentendido com a vítima, alegando, contudo,
que só a empurrou para que mesma não batesse em seu filho
.

A vítima, por outro lado, no mesmo ato processual, confirma os fatos alinhados na denúncia, dizendo que
após desentendimento com o acusado, sofreu um empu
r
rão do
mesmo
.

Relatou
ainda que
o a
cusado

afirmou
que iria matá-la,
p
orém
,
não se sentiu
intimida
da com a fala do recorrente.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.

Omissis
.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação 019170000624, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 15/08/2022).

Outrossim, c
omo bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
oportuno ressaltar que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) é resultado de uma política criminal voltada ao tratamento mais severo e efetivo aos casos de violência doméstica, visando proteger as vítimas e a sociedade face os efeitos deletérios da desigualdade e do preconceito de gênero.

Por esse motivo, a hermenêutica adequada de tal legislação deve ser aquela que propicia maior proteção àquelas que se sentem ofendidas no âmbito doméstico e familiar
”.

Portanto, denota-se que
a contravenção penal
praticad
a
pelo
apelante
rest
ou

plenamente demonstrad
a
, não havendo margens para acolhimento do pleito absolutório.

Quanto ao pedido de

afasta
mento

d
a condenação do apelante
por
dano moral.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.000
,00
(mil
reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal # CPP, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória. 2. No caso dos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1894043/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”.

N
a hipótese
dos autos,
ao contrário do que argumentado pela defesa,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima
.

Diante de todo o exposto
e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018929-40.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BERNARDO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 21, DA LCP,
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE CORROBORA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.

DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. I
NVIABILIDADE.

Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
As provas dos autos, consubstanciadas nas declarações firmes e coesas da vítima,

que possuem relevante valor probatório,
acompanhado d
os demais elementos contidos nos autos, são aptas a embasar um decreto condenatório
pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP)
.
2.

É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
N
o caso dos autos,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia
.
Destarte, deve ser
mantida
a condenação
a
o pagamento
no
valor
estipulado
a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido pela vítima.
3.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.